Tribunal: TJMT
Processo: 1013682-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013682-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ISIS CATARINA MARTINS BRANDAO - CPF: 207.456.301-97 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 313/2008 – MATÉRIA NÃO APRECIADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – RECONVINTE QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 343, §5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo a
questão da inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual no 313/2008, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4138, sido submetida ou apreciada pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, não pode sê-lo, pela primeira vez, ainda que se trate de matéria de ordem pública, no agravo de instrumento, que possui devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.

2.
A suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma questão jurídica não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não (ARE 966.177/RS).

3.
Inexistente
determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839) e, sobretudo, de coincidência entre a matéria ali discutida e a objeto da ação de origem, descabido o sobrestamento do processo até a fixação da tese jurídica pelo Pretório Excelso.

4. Sendo a matéria objeto dos autos restrita ao preenchimento ou não dos requisitos legais e constitucionais para a obtenção da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal, desnecessária a produção de prova diversa da documental, já colacionada aos autos.

5. Iterativa jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, inadmite o aproveitamento ou contagem de tempo laborado em entes públicos diversos para a obtenção da estabilidade excepcional, benesse aplicável somente ao servidor que exercia função pública por mais de cinco anos no mesmo ente federado.

6. Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade.

Inteligência do art. 343, §5o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Isis Catarina Martins Brandão

contra a interlocutória que, nos autos da ação civil pública ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público
(Autos no 1029636-92.2017.8.11.0041), indeferiu os seus pedidos de sobrestamento dos autos e de produção de provas e julgou extinta a reconvenção por ela ofertada, sem resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais (Id 14985487).

Em extensas razões recursais, que ora seguem resumidas, a agravante defendeu a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual no 313/2008, que alterou a redação do art. 14,
caput
, e §§1o e 2o da Lei no 4.964/85 e transformou a 17a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos moldes da decisão proferida na ADI no 4.138 pelo Supremo Tribunal Federal, argumentando que
“todos os atos proferidos pelos ilustres Juízes que oficiam nessa Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT são nulos de pleno direito, em razão do fato da lei complementar estadual que criou e atribuiu competência a essa vara especializada ter sido declarada inconstitucional pelo egrégio supremo tribunal federal”
.

Defendeu, também, a necessidade de sobrestamento do processo de origem, nos termos do art. 1.035 do CPC, por versar sobre matéria inserida no Tema 839 do Supremo Tribunal Federal (
“Possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei no 9.784/1999”
), não podendo prevalecer o entendimento esposado na decisão agravada de que os assuntos são distintos, pois o Ministro Celso de Mello, no RE no 994.941, suspendeu processo oriundo deste Tribunal de Justiça, relativamente a servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com base no referido Tema, por considerar que as controvérsias jurídicas neles discutidas são coincidentes.

Asseverou, outrossim, a necessidade de produção de provas no caso concreto, sob pena de cerceamento de defesa, haja vista que
“os fatos usados pelo autor ora Agravado, para demonstrar a suposta fraude/irregularidade na averbação de tempo de serviço e consequentemente na concessão da estabilidade excepcional no serviço público à Agravante, são INCONSISTENTES e passíveis de QUESTIONAMENTOS, portanto, são e continuam a ser FATOS ‘CONTROVERSOS’.”
Ademais,
“não há impedimento legal a respeito do aproveitamento do tempo laboral realizado em outro ente público, pois a única exigência é que o exercício do serviço público seja contínuo”
.

Na sequência, a recorrente sustentou que o entendimento do julgador de piso para extinguir, sem resolução do mérito, a reconvenção ofertada
“não coaduna com a maioria dos ensinamentos Doutrinários e também com a Jurisprudência Dominante”
, ressaltando que todos os pedidos contidos na reconvenção são conexos com a ação principal e que é possível tratar-se de verbas previdenciárias em sede de ação civil pública, havendo, portanto, competência do juízo de piso para decidir tanto a matéria apresentada na ação principal como na reconvenção.

Por fim, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o acolhimento da preliminar de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual no 313/2008. No mérito, pleiteou a reforma da decisão agravada
“determinando assim o sobrestamento/suspensão do presente processo até o julgamento da Repercussão Geral do STF Tema 839; no tocante à produção de provas, seja DEFERIDA a produção de todas as provas requeridas pela ora Agravante para provar o alegado; e, no tocante a Reconvenção seja DEFERIDA a petição inicial, dessa forma seja a mesma julgada concomitantemente com a ação principal (...)”
. (Id 15223963)

O efeito suspensivo requerido foi indeferido em decisão fundamentada encartada no Id 16091976.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando, minuciosamente, as alegações da agravante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 19702992). O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em petição acostada no Id 22250465, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no entanto, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do Id 30121491.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 16858456).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o presente recurso de agravo de instrumento objetiva a reforma da decisão interlocutória que, na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público visando à declaração de nulidade do Ato n° 1281/01, emanado da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, concedeu à agravante a estabilidade excepcional no serviço público, indeferiu os seus pedidos de sobrestamento dos autos e de produção de provas e julgou extinta a reconvenção por ela então ofertada, sem resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais
(Id
14985487
).

Essa decisão, todavia, não merece qualquer censura, não merecendo acolhimento, nesta fase processual de cognição não exauriente, as teses arguidas pela impetrante como fundamento do pedido de reforma.

Com efeito, no tocante à inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual no 313/2008, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4138, como esclareci por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, trata-se de matéria que, a despeito de configurar-se como de ordem pública,
não foi submetida e apreciada pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, não podendo sê-lo, pela primeira vez, no presente agravo de instrumento, que possui devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância
.

Contudo, ainda que
argumentandum tantum
, convém esclarecer que, com a declaração da inconstitucionalidade da referida lei pelo Pretório Excelso, voltou a ter eficácia o Provimento no 004/2008, do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, que versa sobre a especialização de varas já existentes.

Esse ato normativo, vale dizer, alterou a nomenclatura da 17a Vara Cível da Comarca da Capital, que passou a se denominar
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular
, fixou

a sua competência exclusiva para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis n° 7.347/85 e no 4.717/65, com exceção daqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada (vide RAI no 1002851-56.2016.8.11.0000, relatado pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos).

Portanto, além de a matéria não ter sido analisada pelo Juízo de primeiro grau, o que impede o seu reexame aprofundado no juízo
ad quem
, tudo indica ser aplicável ao caso o Provimento no 004/2008-CM.

De igual modo, no concernente à pretensa necessidade de sobrestamento do processo de origem, por tratar de matéria inserida no Tema 839, fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 817.338, também não merece prevalecer.

Primeiro, porque, como destacou o juízo
a quo
, não há coincidência entre a questão debatida na ação de origem e no RE 817.338/DF (Tema 839), pois, enquanto o objeto daquela é a anulação de ato administrativo pela via judicial, o deste é a discussão é acerca da possibilidade de anulação de ato administrativo em caso de violação direta ao texto constitucional.

Segundo, porque não houve determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839), medida essa que, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar questão de ordem apresentada pelo Ministro Luiz Fux no ARE no 966.177/RS,
não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não
, veja-se:

“(...) 2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

3. (...)”
. (RE 966177 RG-QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

Logo, em que pese o entendimento do Ministro Celso de Mello no RE no 994.941, não há falar-se em paralisação obrigatória e instantânea das ações que versem sobre a mesma temática discutida no RE no 817.338/DF (Tema 839), por não ter o seu relator, Ministro Dias Toffoli, assim determinado. Ao revés, diante de pedido neste sentido, o mesmo o indeferiu expressamente, afirmando que
“a suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional a versarem sobre assunto semelhante ao destes autos é medida que não se mostra recomendável, seja pela inexistência de urgência ou risco social a conduzir à necessidade da medida, seja pela ausência de fundamento suficiente a amparar a pretensão, ou seja, ainda, pelos efeitos deletérios para a sociedade - em especial, para a qualidade e a eficiência da prestação jurisdicional em função da paralisação do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por período de tempo indefinido”
.

Outrossim, também não merece acolhida a tese da recorrente de que o indeferimento do seu pedido de produção de prova oral, documental e pericial acerca do efetivo tempo de serviço prestado em outros órgãos públicos acarreta cerceamento de defesa.

A despeito da argumentação da agravante, sendo a matéria objeto dos autos de origem restrita ao preenchimento ou não dos requisitos legais e constitucionais para a obtenção da estabilidade excepcional, a sua prova, ao menos
a priori
, revela-se eminentemente documental.

Ademais, além de o Supremo Tribunal Federal vir decidindo pela inadmissibilidade do aproveitamento ou contagem de tempo laborado em entes públicos diversos, certo é que o fato que a agravante pretende provar – ter trabalhado ou não na Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento – não tem o condão de modificar a decisão a ser proferida pelo juízo
a quo
, pois a regra prevista no artigo 19 do ADCT somente se aplica ao servidor público que exercia função pública por mais de cinco anos no mesmo ente federado, veja-se:

“ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT A SERVIDOR QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PERANTE ÓRGÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO REFERDO DISPOSITIVO. A norma inserta no art. 19 do ADCT exige para a concessão da estabilidade que o servidor público esteja em exercício há cinco anos continuados, o qual somente pode ser considerado como aquele que, de maneira ininterrupta, vinha servindo, pelo referido espaço de tempo, ao mesmo ente público. Recurso extraordinário conhecido e provido”.
(RE 209.042, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 30.04.1999).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. (...). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. (...)”.
(N.U 1021845-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Por fim, também não tem o condão de levar à reforma da decisão recorrida as alegações da recorrente de que não poderia ser extinta reconvenção por ela proposta com vistas a resguardar seus direitos previdenciários em caso de futura procedência da ação principal e nulidade de sua estabilidade excepcional.

Com efeito, ao tratar do tema em questão, o juízo
a quo
decidiu corretamente a questão, em fundamentos que, pela sua propriedade, adoto como razões de decidir,
verbis
:

“Nesse sentido, exigem-se na reconvenção, como pressupostos específicos: i) conexão entre as causas (art. 343, caput, CPC); ii) a existência de processo pendente (art. 343, caput, CPC); iii) mesma competência (art. 327, § 1o, II, CPC); e, por fim, iv) a identidade de procedimento (art. 327, § 1o, III, CPC).

(...)

Exatamente esse o caso em tela, em que não se faz presente o pressuposto citado no item “iii)” supra, tendo em vista que este Juízo, embora seja o compentente para a ação civil pública principal, não o é para a reconvenção.

No que se refere a presente Ação Civil Pública, verifica-se que almeja a declaração de nulidade de atos de estabilidade/efetividade que, em tese, violaram flagrantemente à Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, assim como o disposto no art. 19 dos Atos e Disposições Transitórias Constitucionais – ADCT.

Dessa forma, a ação principal se destina à proteção do direito difuso da sociedade, posto que visa assegurar o interesse público no efetivo cumprimento das normas constitucionais de provimento aos cargos públicos, assim como do direito coletivo daqueles que pretendem preencher os respectivos cargos por meio de concurso público, em observância aos princípios da legalidade e moralidade.

Por sua vez, a reconvenção apresentada diz respeito a alegados direitos/verbas trabalhistas ou previdenciárias a que, no caso de procedência da demanda principal, teria direito a requerida/reconvinte, na medida em que essa questionou sobre o destino dos recolhimentos previdenciários efetivados em seu nome, postulando pela transferência desses para o regime geral e pela restituição dos valores excedentes ao teto máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Nesse sentido, a reconvenção versa sobre direito estritamente individual, o que, portanto, foge da competência da presente Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, pois essa é competente para processar e julgar os feitos que tenham por finalidade a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, além dos que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92 [2].

Assim sendo, ausente um dos pressupostos específicos para a sua propositura, que é a competência do Juízo para julgar o pedido da ação principal e também o da reconvenção, incabível, na hipótese em análise, a reconvenção.

Além disso, como já frisado inicialmente, a reconvenção está sujeita aos pressupostos gerais, afetos a toda e qualquer ação, dentre os quais estão o “pedido e suas especificações” (art. 319, IV, CPC) e o “interesse processual” (art. 330, III, CPC).

Com se sabe, à luz da legislação processual pátria, o pedido precisa ser certo e determinado (arts. 322 e 324, CPC).

Ocorre que, compulsando a exordial da reconvenção, verifica-se que os pedidos não atendem a tais exigências, posto que estão relacionados a evento futuro e incerto, qual seja, a procedência da ação principal.

Destarte, no que tange aos pedidos da reconvenção, verifica-se que eles são condicionais, pois somente devem ser analisados se forem declarados nulos os atos apontados na petição inicial da ação principal.

Isso porque a requerida/reconvinte postula pela procedência da reconvenção para que seja reconhecido o seu direito à transferência/restituição dos valores depositados no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o somente será necessário acaso a demanda principal seja julgada procedente.

Dessa forma, os pedidos da reconvenção têm relação de prejudicialidade com os da ação principal, pois se julgados improcedentes esses, aqueles nem serão apreciados, razão pela qual não havia (e ainda não há), no momento da proprositura da reconvenção, interesse processual que justifique o pedido reconvencional.

(...)

Dessa forma, no caso ora sub judice, em face da situação de fato e pedidos apresentados, entendo ausente o interesse de agir, no aspecto necessidade da tutela jurisdicional, o que corrobora os fundamentos anteriores para o indeferimento da petição inicial da reconvenção”
. (Id 14985487)

Acresça-se, outrossim, que, além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, o que não se configura no caso concreto, pois as demandas têm causas de pedir e pedidos distintos, é preciso, também, que o reconvinte, por ser o autor da ação principal substituto processual (Ministério Público), apresente na reconvenção na mesma qualidade, nos termos do art. 343, §5o, do CPC, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

(...)

§ 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual”.

Discorrendo sobre este dispositivo legal, convém trazer à lume relevante lição de Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.:

“Observado o §5o do art. 343 do CPC-2015, a reconvenção, no caso, tem de veicular pretensão dirigida a grupo, e não ao legitimado extraordinário. Ora, o interesse de agir será averiguado a partir do interesse do grupo e será o grupo o beneficiado com a tutela, nada mais natural que o interesse contraposto ou pretensão na reconvenção seja também dirigido ao grupo e não ao substituto processual, que deve apenas figurar como legitimado ativo adequado para fins de tutela. Para cumprir essa exigência, é preciso compreender que o processo coletivo também pode ser passivo; ou seja, que é concebível a existência de uma situação jurídica cujo sujeito passivo seja um grupo. A reconvenção, então, será uma ação coletiva passiva. Reconvenção no processo coletivo também é uma ação coletiva; mas é uma ação coletiva passiva”
. (
In
Curso de direito processual civil: processo coletivo. 10 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 342)

In casu
, como visto, além de o pedido de devolução de contribuições previdenciárias realmente depender de uma futura e eventual procedência da ação civil pública, enfraquecendo o interesse de agir da reconvinte, e do óbice da incompetência do juízo para a matéria objeto da reconvenção, esta não foi proposta pela agravante na qualidade de substituto processual, em respeito ao §5o do art. 343 do CPC, acima transcrito, envolvendo apenas direito individual seu (direito patrimonial).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Isis Catarina Martins Brandão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020